Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-91.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800060-91.2020.8.14.0124
APELANTE: BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE.

SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 333, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
/
NECESSIDADE
DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIAS INSCONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF
/88.
INOVAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação à lide do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em sí, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II - Igualmente, não é cabível a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

III - Na espécie, o ato de inovar, aplicando uma novel exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS) e exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução (não alfabetizado) e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados) EXIGÊNCIA DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL;

III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800060-91.2020.8.14.0124

ORIGEM: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

APELANTE:
BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA - OAB/PA 22.135

APELADO:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS - OAB/SC 7.478

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS
, idosa (com 76 anos), não alfabetizada, aposentada pelo INSS,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no Art.
333, III do CPC, por ausência de interesse processual.

Narra o autor na inicial:

1)
que recebe Benefício Previdenciário (NB 1170589623 – Aposentadoria Por Idade), e que foi vítima de ação estelionatária resultante na realização de empréstimos consignados indevidos no âmbito de contrato de CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO (RMC), contratado em seu nome, sem o seu consentimento e conhecimento, totalizando até a propositura da ação, o montante de R$ 1.374,89 (hum mil e trezentos e setenta e quatro reais, e oitenta e nove centavos) de descontos;

2)
que, embora o autor já tenha contratado empréstimos consignados em outras ocasiões, deveras, não consentiu na contratação do referido serviço de cartão de crédito RMC, o que o leva a crer na ocorrência de má-fé por parte da instituição financeira, que não ofereceu a ele o serviço pretendido e, em vez disso, e sem dar a devida ciência, o induziu a contratar um Cartão de Crédito Consignado “maquiado” de Empréstimo Consignado.

Requer, em face da natureza alimentar de que se reveste a pensão, a concessão de tutela antecipada para determinar que a instituição financeira requerida cancele a cobrança da taxa de cartão de crédito sobre a sua aposentadoria, sob pena de multa diária arbitrada pelo Juízo.

No mérito, pugna pela procedência da demanda para declarar a inexistência do débito e condenar o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – até o presente momento no total de R$ 2.749,78 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) – e ao pagamento de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Ao receber os autos, o juízo
a quo
, de pronto, proferiu sentença de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao entender pela necessidade de exaurimento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial, eis que há previsão legal de procedimento administrativo idôneo a satisfazer a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, inclusive com previsão expressa de suspensão liminar dos descontos pela mera reclamação do beneficiário.

Invocou, a magistrada de piso, os seguintes fundamentos:

“Neste contexto, ante o teor da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008, bem como o que foi decidido pelos tribunais superiores no tema 350 do Supremo Tribunal Federal- RE 631.240 (Repercussão Geral) e ao Tema/ Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça- Resp 1.349.453, que tratam do “Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário”, este juízo passou a adotar o posicionamento exposto a seguir:

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça

Analisando o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º), petição inicial e documentos, infere – se pela ausência de juntada dos contratos impugnados e pelo requerimento de tutela antecipada para suspensão dos descontos, que a autora não postulou administrativamente a exclusão da operação de crédito apontada como irregular/inexistente, conforme procedimento administrativo disciplinado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008.

(...)

In casu, aplicando- se a
ratio decidendi
do precedente ao caso sob análise, conclui– se que a autora não possui interesse-necessidade de agir, posto que a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, tendo em vista a existência do entendimento pacificado pela jurisprudência, que está alinhado à Constituição Federal, pelo que, a lei não obriga a parte autora a tentar a resolução do conflito administrativamente, pelo contrario a lei garante o acesso ao poder judiciário como regra, isto é, o princípio da inafastabilidade jurisdicional, art. 5º, XXXV da Constituição Federal, tendo como exceções somente a impetração de ações com objeto a concessão de benefícios previdenciários; a impetração de habeas data art. 5º LXXII da CF, regulamentado pela Lei 9.507/97, arts. 2° c/c 4 °; reclamação constitucional perante o STF; ações que versão sobre competições desportivas, conforme art. 217 § 1º da Constituição Federal.

Regularmente intimado, o banco réu apresentou contrarrazões; porém, alegou apenas matéria de mérito, não defendendo os fundamentos específicos em que lançada a sentença terminativa ora guerreada.

É o suficiente relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se ao acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art.
333, III do CPC, por ausência de interesse processual, em razão de não ter a autora lançado mão de

procedimento administrativo específico (previsto na Instrução Normativa n.º 28 do INSS) para aferição da existência/regularidade da operação de crédito firmada em contrato de crédito consignado em benefício previdenciário, antes de ajuizar a presente ação.

Desde logo, afirmo que assiste razão ao apelante, sendo a anulação do
decisum
medida que se impõe.

A autora/apelante não é obrigada a formular prévio requerimento administrativo ou ajuizar anterior ação cautelar de exibição de documentos com o escopo de requerer liminarmente a paralisação de descontos indevidos e a declaração de inexistência de avença fraudulenta e/ou contaminada por vício de consentimento no âmbito de uma ação consumerista, na qual, são pressupostas sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em sí, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Igualmente, não reputo pertinente a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

In casu,
a apelante sequer declina pedido de exibição de documentos, porquanto alega a inexistência da contratação ou, no mínimo, a configuração de conduta de má-fé por parte da instituição financeira, que pode ter gerado vício de consentimento no momento que o autor desejara adquirir empréstimo consignado, e o banco lançou em seu benefício o ônus de uma contratação de cartão de crédito com margem consignável.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e o banco, como prestador de serviços enquadra-se no conceito de fornecedor. Desta feita, tem a autora garantido o direito à facilitação de sua defesa nos moldes do art. 6º, VIII daquele diploma legal, mediante a inversão do ônus da prova.

Logo, cabe à instituição financeira ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em relação à contratação dos negócios questionados.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

O julgado deu origem ao
Enunciado n.º 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

E, nessa toada, seguem recentes julgados dos mais diversos tribunais pátrios, nos quais é impossível constatar a exigência de prévio requerimento administrativo, como pressuposto de interesse processual para propositura de ação judicial. Todos correspondem a ações de indenização que forma diretamente propostas perante o Judiciário, com base no CDC e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA
. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM.
Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu.
Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor.
A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso.
A excludente do art. 14,§3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ , e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016) - Destaquei.

Outrossim, a presente lide envolve relação de consumo em que a parte autora se encaixa na previsão legal de proteção prevista no Estatuto do Idoso, ante sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas. Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) prevê tratamento legal específico para que a pessoa idosa seja protegida nos seus direitos, especialmente em face da vulnerabilidade que decorre de sua idade.

Destarte, na espécie, o ato de INOVAR, aplicando uma exceção ao príncipio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS), exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados, UMA EXIGÊNCIA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL.

Outrossim, fato público e notório é de que a realidade atribulada de demandas e atribuições do INSS, provavelmente impossibilitaria uma resposta rápida dessa autarquia federal às necessidades da autora, que procurou se socorrer do Judiciário, declinando pedido de medida liminar.

Ante o exposto, configurado o
error in procedendo

do magistrado de piso, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021